Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno. Concurso público. Exercício precário de cargo público. Liminar posteriormente revogada. Teoria do fato consumado. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 476 (RE 608.482).

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a teoria do fato consumado à situação de servidor público que assumiu o cargo por decisão liminar posteriormente revogada; (ii) estabelecer se o desligamento do agravante violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade.

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido aplicou corretamente a tese vinculante do STF no Tema 476 (RE 608.482), que veda a aplicação da teoria do fato consumado para manter em cargo público candidato que tomou posse por força de decisão liminar revogada, considerando a precariedade da medida e a ausência de estabilidade jurídica.
4. O agravante ingressou na corporação por decisão liminar proferida em mandado de segurança, cuja ordem foi posteriormente denegada com trânsito em julgado, de modo que o desligamento decorreu de cumprimento de decisão judicial definitiva.
5. Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o desligamento se deu em razão de decisão judicial transitada em julgado e em estrita observância ao edital do concurso.
6. O princípio da razoabilidade não se sobrepõe ao dever de observância ao edital do certame e ao regime jurídico de acesso aos cargos públicos, que exige o cumprimento de todas as etapas do concurso.

IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.